Tribunal: TJSP
Processo: 1516137-67.2024.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL - ITBI - Exercício de 2017 - Município de São Paulo – Exceção de pré-executividade acolhida - Hipótese, todavia, de matérias não suscetíveis de conhecimento pela via eleita – Inteligência da Súmula no 393 do STJ – Processo cujo prosseguimento se impõe. Recurso provido.